Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-76.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005274-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 017.918.521-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA EXIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena pelo trabalho. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de agravo de execução

interposto na forma de instrumento pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Rodrigo de Araújo Braga Arruda, em face da decisão constante do movimento 27.1 do PEP SEEU 0002323-73.2017.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Capital – Esp. Execução Penal, que, em dissonância ao parecer ministerial, concedeu ao recorrido
Glécio José Figueiredo Silva
, remição de 47 dias de pena em face de 38 dias trabalhados e 420h/aula estudadas, sem a devida juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado, contentando-se, para tanto, de simples declaração fornecida pelo Diretor da Penitenciária onde cumpre pena.

De acordo com as razões do agravo, apresentadas no id. 122146490, fls. 5/10-pdf, o encaminhamento das folhas de frequência é imprescindível para atestar o cumprimento da carga horária de estudo e de trabalho do reeducando, nos termos do art. 129 da LEP, com vistas a promover maior transparência quanto à demonstração de atendimento dos preceitos legais.

Assinala ainda que, não obstante os atos da direção das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso possuam o atributo da presunção de veracidade, esta é apenas relativa, cedendo mediante a exibição de provas que coloquem em dúvida as informações registradas.

No caso, entende que, mesmo que no caso em testilha não haja indícios de falsidade, salienta que recentemente, a mídia nacional divulgou a deflagração da
Operação Regressos
, cujo objeto é investigar um esquema de fraudes na concessão de remições perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, mediante apresentação de atestados falsos, exigindo assim da Justiça, postura enérgica visando coibir eventuais práticas ilícitas, o que vem de demonstrar a exigência da folha de frequências.

Postula, assim, a reforma da decisão impugnada e a anulação da remição pelo estudo com base apenas no atestado da autoridade penitenciária.

A autoridade judiciária de origem exerceu o juízo negativo de retratação e manteve a decisão invectivada [id. 122149450, p. 267, fl. 287-pdf].

Em contrarrazões [id. 122149450, pp. 268-272, fls. 288/292-pdf], a defesa postula a mantença do édito jurisdicional, por seus próprios fundamentos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 122140974, fl. 302-pdf], e o termo de análise de prevenção no id. 123044511, fl. 303-pdf, não apontou feitos capazes de atrair a relatoria do recurso a outro membro desta Corte.

A certidão no id. 123044512, fl. 304-pdf assinalou que o processo e julgamento do Agravo de Execução independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo
desprovimento
do agravo, sustentando:

“
Sumário
: Agravo em Execução – Concessão de remição de pena – Insurgência ministerial – Alegação de que deve ser juntada a folha de frequência dos estudos – Alegações improcedentes – O atestado encaminhado pelo Diretor do Estabelecimento prisional com a frequência escolar do reeducando é suficiente – Veracidade presumida – Conformidade com o art. 129 da LEP – Decisão que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 123451499, p. 1, fl. 307-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Glécio José Figueiredo Silva
, qualificado, cumpre, no Centro de Ressocialização da Capital – CRC [PEP n. 0002323-73.2017.8.11.0042, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Capital – Esp. Execução Penal], a pena unificada de 26 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em duas ações penais, pela prática de crimes de latrocínio e roubo.

Da análise das razões recursais, tem-se que a irresignação ministerial repousa em torno da r. decisão que concedeu ao agravado a remição de 47 dias de pena em face de 38 dias trabalhados e 420h/aula estudadas, sem a devida juntada das folhas de frequências para análise da carga horária diária desenvolvida pelo agravado, contentando-se, para tanto, exclusivamente no atestado firmado pela direção da unidade prisional, como elemento suficiente para promover a remição em favor do reeducando.

Nesse desiderato, argumenta que o referido documento por si só não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente estudados, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Em que pese irresignação, o pleito
não comporta provimento
.

Isso porque, embora realmente careçam os autos das folhas de frequência, a remição promovida deu-se com base no atestado fornecido pela direção do Centro de Ressocialização da Capital, os quais especificaram a carga horária de cada atividade estudantil e o período respectivo.

Assim, ainda que não conste nos autos as folhas de frequência escolar individualizadas, como requer o órgão ministerial, é possível constatar do referido atestado a carga horária de estudos do agravado, de modo que desconsiderar o período implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, culminando em um desincentivo ao exercício de atividades educacionais e profissionalizantes no curso da execução penal.

Além disso, não se desconsidera que o atestado fornecido pelo diretor do Centro de Ressocialização da Capital e pela Coordenadora da Educação do respectivo ergástulo público, é dotado de fé-pública e goza de presunção relativa de veracidade, que
somente poderia ser recusado caso houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma
(falsidade ideológica ou material), não sendo essa a realidade dos autos.

A propósito, nessa linha intelectiva é o entendimento uníssono deste Sodalício acerca do tema,
verbis
:

“[...]
É eficaz e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho prevista no artigo 126, § 1.º, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, presumindo-se verídico, pois emitido pela autoridade competente e detentora de fé pública. Ademais, ‘a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança’ (STJ, HC 460.630/RS)
” [TJMT, AgEx N.U 1016689-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021].

“[...]
O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido
” [TJMT, AgEx N.U 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021].

Em análise as premissas apresentadas e, inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo, a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos expostos pelo magistrado.

Ante o exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo ministerial, de forma a manter inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022